Tribunal: TJMT
Processo: 1043417-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043417-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILANGELA SILVA DIONIZIO - CPF: 026.679.711-32 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO
DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro em sistema de crédito e indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por força da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 43, § 5o, do CDC veda a divulgação de débitos prescritos em bancos de dados que possam restringir o acesso ao crédito, mas não impede a manutenção de registros em caráter histórico e de uso interno do Sistema de Crédito do Banco Central.

A Resolução CMN n.o 5.037/2022 impõe a identificação de operações com atraso superior a 60 meses, mas limita sua utilização apenas para fins de histórico, sem efeito restritivo direto na concessão de crédito.

O relatório apresentado pela autora não comprova a permanência ativa do registro após o prazo legal, tratando-se de mero reflexo retroativo do caráter histórico do SCR.

A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 927 do CC, inexistentes no caso concreto, pois não houve comprovação de negativa de crédito ou constrangimento decorrente do registro.

A jurisprudência do TJ-MT firmou entendimento de que a simples menção a registros pretéritos no SCR não configura falha na prestação de serviços nem gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui caráter histórico e não se equipara a cadastro restritivo de crédito.

A mera existência de registro pretérito, sem reiteração ou publicidade, não configura conduta ilícita nem enseja indenização por danos morais.

A comprovação de dano moral exige demonstração de negativa de crédito ou constrangimento concreto, não se admitindo presunção automática (in
re

ipsa
) em casos de anotação histórica no SCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927; CDC, art. 43, § 5o; CPC, art. 487, I; Resolução CMN n.o 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024,
publ
. 19.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1043417-74.2023.8.11.0041

EDILANGELA SILVA DIONIZIO X BANCO DO BRASIL S/A

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILANGELA SILVA DIONIZIO contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
,

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência
, condenou
a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advo
catícios, estes arbitrados em
10% sobre
o
valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante sustenta que a manutenção de débito prescrito junto ao SCR do Banco Central é ilegal, violando a Súmula 323 do STJ, que estabelece o prazo máximo de cinco anos para manutenção da inscrição do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.

Argumenta que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento jurisprudencial, e que a manutenção indevida do registro gera dano moral in
re

ipsa
.

Posto isso
,
pugna pel
a reforma da sentença.

C
ertificado o decurso do prazo para o Banco apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 306293881)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a permanência de registro no SCR/SISBACEN após o prazo legal de 5 anos caracteriza ou não conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/
c
Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
proposta pela apelante, sob o fundamento de que teve negada a solicitação de crédito, em virtude de anotação referente a dívida de R$
412,56
(
quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos
), vencida em setembro de 2018, mantida no SCR. Sustenta que o registro extrapolou o prazo quinquenal e que o apontamento indevido
causou-lhe
abalo moral indenizável.

Segundo o artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

“Consumada a prescrição relativa à cobrança dos débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos sistemas de banco de dados, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos
fornecedores.”

Tal dispositivo visa impedir que consumidores sejam indevidamente penalizados, por tempo indefinido, por débitos que já não se encontram mais exigíveis. De igual maneira, a Resolução CMN n.o 5.037/2022, que consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR), reforça que débitos muito antigos não devem ser eternos empecilhos,
in
verbis
:

“Art. 14. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que, na data-base de remessa, apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do art. 2o.

(...)

Art. 2
o O
SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

(...)

II -
propiciar
o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de
crédito.”

Contudo, a mera menção à existência de registro pretérito, sem reiteração ou publicidade, não configura, por si só, manutenção ilícita do dado, tampouco enseja afronta à intimidade do consumidor ou obstrução ilegítima de acesso ao crédito.

Do exame dos autos, não há comprovação de que a anotação permaneceu visível ou ativa além de setembro de 2019. A apelante, ao se valer de relatório emitido em 2023 com abrangência retroativa de cinco anos, presumiu que o registro estaria vigente, quando se tratava de simples reflexo do caráter histórico do sistema (Id.
306293487
).

Por outro lado, é imprescindível para o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais a presença dos três requisitos cumulativos: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Ausente qualquer demonstração de que a anotação tenha causado concreta recusa de crédito, humilhação ou constrangimento à recorrente, inclusive, porque o SCR não é acessível ao público em geral, afasta-se a configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito, esta C. Câmara se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-
12.2023 .
8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024).

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida se fundamentou no teor do documento apresentado pela própria autora, apontando que a anotação ocorreu apenas até setembro de 2019, inferindo, igualmente, que não houve comprovação de reiteração ou de permanência da informação após este marco, afastando, por conseguinte, a ilicitude da conduta e a existência de danos (Id.
306293487
).

Assim, à míngua de demonstração de ilicitude na conduta da instituição financeira, de manutenção irregular de dados em sistema acessível ao público ou de prejuízos concretos à esfera patrimonial ou moral da recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a ausência de apresentação das contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025